Tribunal: TJSP
Processo: 2277058-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
da, é medida efetiva e que protege terceiros, pois impede a tradição do bem, obstando futura alienação.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277058-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – autorizada penhora de eventuais créditos que a devedora tenha a receber de terceiros - cabimento - constrição que se equipara à penhora de faturamento da empresa – nos termos do previsto no art. 866 do CPC, a providência é admitida, todavia, deve ser observado percentual que propicie a satisfação do crédito perseguido sem inviabilizar

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – autorizada penhora de eventuais créditos que a devedora tenha a receber de terceiros - cabimento - constrição que se equipara à penhora de faturamento da empresa – nos termos do previsto no art. 866 do CPC, a providência é admitida, todavia, deve ser observado percentual que propicie a satisfação do crédito perseguido sem inviabilizar a continuidade das atividades da devedora – limitação a 30% dos recebíveis mensais.
Restrição de circulação e licenciamento dos veículos constritos – descabimento - a restrição de transferência, já implementada, é medida efetiva e que protege terceiros, pois impede a tradição do bem, obstando futura alienação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277058-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIAÇÃO
SUASSUI LTDA. e BENITO LACERDA GODINHO, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277058-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: VIAÇÃO SUASSUI LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO 39.586
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

autorizada penhora de eventuais créditos que a devedora tenha a
receber de terceiros - cabimento - constrição que se equipara à
penhora de faturamento da empresa nos termos do previsto no
art. 866 do CPC, a providência é admitida, todavia, deve ser
observado percentual que propicie a satisfação do crédito
perseguido sem inviabilizar a continuidade das atividades da
devedora limitação a 30% dos recebíveis mensais.
Restrição de circulação e licenciamento dos veículos constritos
descabimento - a restrição de transferência, já implementada, é
medida efetiva e que protege terceiros, pois impede a tradição do
bem, obstando futura alienação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.107/108) que, em execução de título extrajudicial, deferiu o
bloqueio de recebíveis dos devedores junto a sites de comercialização de
passagens e operadoras de cartão de crédito. Também houve o deferimento
da alteração da constrição incidente sobre veículos automotores, de
impedimento à transferência para vedação à circulação e licenciamento.
Sustentam os agravantes, em síntese, que sua situação
financeira é extremamente grave, possuindo escassos recursos para
mantença de suas atividades, valores estes que se destinam a quitar verbas
trabalhistas devidas aos seus poucos colaboradores, bem como para acerto
das prestações de serviço de seus fornecedores, motivo pelo qual, se
efetivado bloqueio no importe de R$1.535.761,50, ficarão impossibilitados de
prosseguir com suas atividades empresariais. nfatizam que a ordem de
bloqueio não especificou percentual de montante a ser bloqueado, o que
consiste em risco imediato de bloqueio de todos os recebíveis de cartão
geridos pela empresas de venda de passagens, o que culminará em imediatos
prejuízos. Lado outro, no que toca à determinação de bloqueio total dos
veículos também não pode prevalecer, pois a restrição de transferência já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
3
faz suficiente para o fim pretendido pelo credor. Assim, a restrição de
circulação dos veículos fere norma cogente exposta no artigo 805 do CPC, e
causará dano de difícil e incerta reparação. Colacionam entendimento
jurisprudencial pertinente e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (fls. 20/21).
Resposta a fls. 25/33.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Ao que consta dos autos, após tentativas infrutíferas de
recuperar seu crédito, já que os bens e valores constritos não se mostraram
suficientes à quitação da dívida, o credor informou o juízo (fls. 102/104), que
em diligências extrajudiciais verificou que a devedora comercializa passagens
através de sites cujas compras são realizadas exclusivamente por meio de
cartões de débito e crédito. Assim, pleitelou a penhora dos recebíveis oriundos
de tais vendas junto às operadoras de cartão, assim como de eventuais
repasses feitos pelos titulares dos sites à VIAÇÃO SUASSUI.
O magistrado de piso, através da r.decisão vergastada: (i)
deferiu a penhora dos eventuais recebíveis de titularidade dos executados nas
operadoras de cartões de crédito, bem como as empresas titulares de sites de
venda de passagens, do importe de R$ 1.535.761,50; (ii) determinou
recolhimento de diferença de guia para alteração da restrição sobre os
veículos bloqueados (circulação e licenciamento).
Insurge-se a agravante sob o argumento de que a
autorização de constrição no valor total da dívida inviabilizará a continuidade
de suas atividades; no que toca às restrições de licenciamento e circulação
dos veículos, também não podem prosperar, defendendo que impedir a
transferência a terceiros já se mostra suficiente.
O recurso comporta provimento parcial.
Com efeito, conquanto não se olvide do fato de que a
execução deva prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (artigo 805,
CPC), cumpre a observância do princípio da efetividade da execução, que visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
4
a satisfação do crédito do exequente, o qual, de forma inquestionável, já vem
sofrendo prejuízos em razão do inequívoco inadimplemento da executada.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 790, III, do CPC,
que é expresso no sentido de que os bens do devedor, ainda que em poder de
terceiros, sujeitam-se igualmente à execução.
Lado outro, a possibilidade da penhora de direitos decorre
de expressa previsão legal, nos termos do que preceitua o artigo 855, I e II, do
Código de Processo Civil:
“Art. 855 Quando recair em crédito do executado,
enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á
feita a
penhora pela intimação:
I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado,
seu credor;
II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique
ato de disposição do crédito.”
No tocante aos requisitos para seu deferimento, preleciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ainda sob a égide do diploma processual
anterior:
“Assim, a penhora sobre parte do faturamento da
empresa devedora é permitida, desde que, cumulativamente, se cumpram
os seguintes requisitos: a) inexistência de outros bens penhoráveis, ou, se
existirem, sejam eles de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito
exequendo; b) nomeação de depositário administrador com função de
estabelecer um esquema de pagamento, nos moldes dos arts. 678 e 719;
c) o percentual fixado sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício
da atividade empresarial.” (In “Curso de Direito Processual Civil: Processo
de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de
urgência”, v. II, 46a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 309).
Essa forma de constrição equipara-se à modalidade de
penhora sobre faturamento (art. 835, X, do CPC), providência que privilegia o
princípio da celeridade processual e encontra-se prevista no artigo 866 do
CPC:
“Art.
866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes

para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual
de faturamento
de empresa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
5
Sobre o tema, José Miguel Garcia Medina esclarece que:
“Os valores a serem pagos à empresa por operadoras
de
cartão de crédito constituem
créditos, no sentido a que se refere o art. 855
do CPC/2015. Sua apropriação,
no entanto, exige a observância
das regras
procedimentais
relativas à penhora de percentual
de faturamento
de
empresa. Rigorosamente,
os valores a serem pagos pela administradora
de
cartão de crédito à empresa integra o faturamento
desta. ” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, 2016, nota 5 ao art. 866).
Todavia, esse tipo de constrição culmina por afetar
diretamente as atividades da empresa devedora, razão pela qual não pode e
nem deve atingir a totalidade de valores que eventualmente tenha a receber
de terceiros, sob pena de comprometer, de forma irremediável, a sua saúde
financeira.
Hermes Zaneti Júnior acrescenta que:
“O juiz, portanto, poderá determinar a penhora sobre os
recebíveis do cartão de crédito em percentual a ser fixado que permita ao
mesmo tempo: a) a satisfação do crédito em prazo razoável; e b) que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial do executado. A
possibilidade de estabelecer o percentual é um elemento de controle pelo
juiz da tipicidade da penhora no caso concreto, sendo um desdobramento
do art. 139, IV, CPC/2015, em benefício ao mesmo tempo do interesse do
credor e do interesse público. Pode-se dizer, em última análise, que a
depender da situação concreta também será do interesse do exequente
que a empresa continue suas atividades, sem o que pode ser impossível
satisfazer a execução em sua integralidade)” (Comentários ao Código de
Processo Civil, v. XIV, Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, RT,
2017, nota 3 ao art. 866).
Segundo o entendimento consolidado pelo S.T.J., dentre
outros requisitos cumulativos, o percentual fixado sobre o faturamento não
deve inviabilizar o exercício da atividade empresarial (STJ-3a T, RESp
782.901, Min. Nancy Andrighi, j. 27.5.08, dju 20.6.08).
Assim, mostra-se plenamente admissível a expedição de
ofícios às empresas apontadas pela credora, a fim de que prestem as
informações pertinentes e, em caso positivo, promovam o depósito desses
eventuais créditos nos autos, observado, porém, o percentual mensal de 30%,
para não obstaculizar a continuidade das atividades empresariais da
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
6
A propósito, vide entendimento sufragado em casos
análogos por este egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução.
Penhora de recebíveis de cartões de crédito.
Cabimento.
Constrição
limitada a percentual
que não compromete
as
atividades do devedor. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento
no
2249516-10.2019.8.26.0000,
rel. ARANTES
THEODORO,
j. 25/11/19).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Pedido de expedição de ofícios à operadoras
de cartões de
crédito e débito e outros sistemas de pagamento
digital. Penhora de
recebíveis que se equipara processualmente
a uma espécie de penhora sobre
o faturamento
do agravado (arts. 835, X, e 866 do CPC). Limitação a 30%
dos
recebíveis
mensais.
Recurso
provido.”
(AI.
n.
2159359-88.2019.8.26.0000,
rel. HAMID BDINE, j. 27/08/19).
“PENHORA.
Fase de cumprimento
de sentença proferida
em ação monitória. Hipótese em resultou infrutífera a tentativa de
efetivação da penhora pelo sistema Bacenjud e a executada não indicou
outro bem que garantisse o juízo. Possibilidade
de que a constrição judicial
recaia sobre trinta por cento dos recebíveis de cartões de crédito da
devedora, até a satisfação do débito exequendo.
Determinação
da expedição
de ofícios para as empresas administradoras
dos cartões de crédito para tal
fim. Decisão reformada.
Recurso provido, em parte. Dispositivo:
deram
parcial provimento
ao recurso”. (AI n. 2077548-43.2018.8.26.0000,
Rel. Des.
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 7.8.2018).
Nessa esteira, a pretensão comporta parcial acolhimento,
autorizando-se a expedição de ofícios para as empresas listadas na exordial
do presente recurso, a fim de que informem se a executada possui créditos a
receber e, em caso positivo, efetuem o depósito nos autos do percentual
mensal de 30% (trinta por cento), até a satisfação integral do débito.
Lado outro, no que toca à alteração de restrição sobre os
veículos bloqueados, autorizado o bloqueio de circulação e licenciamento, o
r.despacho hostilizado comporta reforma.
Na espécie, defende a recorrente o bloqueio de circulação e
licenciamento dos veículos constritos somente causará ainda mais prejuízos,
além de não contribuir efetivamente para a execução em andamento.
Destaca-se, ainda, que o licenciamento do veículo é
obrigação decorrente de lei e deve ser providenciada pelo proprietário,
conforme prevê o artigo 130 do CTB:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
7
“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito
Federal, onde estiver registrado o veículo.”
Outrossim,
impende
observar
que
a
restrição
de
transferência é medida efetiva e que protege terceiros, pois implica na
restrição de tradição do bem, impedindo futuras alienações.
A propósito já se decidiu:
“Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial.

Decisão agravada que determinou
o bloqueio de circulação dos veículos
encontrados
em nome do Executado.
Restrição que coloca em risco a
continuidade
da atividade econômica do Executado,
além não contribuir
efetivamente
para a execução, uma vez que os bens já se encontram
com
restrição quanto à transferência.
Medida cabível apenas em situações
excepcionais,
até porque não há informação
quanto ao risco de não localização

dos referidos bens. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento

No
2143546-89.2017.8.26.0000,
rel. João Pazine Neto, j. 12/09/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal IPTU
Exercício de 2.010 a 2.013 RENAJUD
- Decisão que indeferiu pedido de
restrição de circulação de veículo indicado à penhora Bloqueio de transferência

suficiente para garantir o crédito exequendo Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(Agravo de Instrumento
no 2044093-53.2019.8.26.0000,
rel.
Octavio Machado de Barros, j.18/03/19).
“AÇÃO MONITÓRIA.
Cumprimento
de sentença. Pedido de
bloqueio de licenciamento
e circulação de veículos de propriedade
do executado,
cuja transferência
já se encontra bloqueada.
Inadmissibilidade.
O bloqueio ao
licenciamento
e à circulação dos veículos constitui violência desnecessária,

servindo apenas para inviabilizar
a utilização e não a negociação
dos bens. O
licenciamento,
ademais, é medida de cunho administrativo,
relacionada
apenas
à circulação de veículos automotores,
o que foge ao objetivo da demanda.
Recurso não provido" (Agravo de instrumento
no 2172238-64.2018.8.26.0000,

Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara Direito Privado, j. 11.10.2018).
Destarte, a r.decisão vergastada merece parcial reforma
para fins de limitar a penhora sobre créditos que os executados possuem
perante terceiros ao limite mensal de 30%. Caso demonstrado futuramente
que o percentual inviabiliza a atividade empresarial da agravante, poderá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277058-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.586
8
Juízo a quo revê-lo. Por fim, reforma-se a decisão no que toca à restrição de
circulação e licenciamento dos veículos penhorados, mantido o impedimento
da transferência.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR